Tribunal: TJSP
Processo: 1062581-38.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débitos. Financiamento de veículo. Fraude na contratação em nome da autora. Responsabilidade objetiva das fornecedoras, à luz do Código de Defesa do Consumidor, com base no risco da atividade. Danos morais caracterizados. Majoração da indenização para R$20.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e sopesadas as

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débitos. Financiamento de veículo. Fraude na contratação em nome da autora. Responsabilidade objetiva das fornecedoras, à luz do Código de Defesa do Consumidor, com base no risco da atividade. Danos morais caracterizados. Majoração da indenização para R$20.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e sopesadas as circunstâncias e gravames do caso concreto.

Recurso das rés desprovido e apelo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279168
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062581-38.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e AMAZONAS
LESTE LTDA, é apelada/apelante ROSEANE SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso das rés e deram provimento ao apelo da autora. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062581-38.2017.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação no 1062581-38.2017.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelantes e reciprocamente apelados: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A,
Amazonas Leste Ltda e Roseane Silva Santos
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a) Carolina Santa Rosa Sayegh
Voto no 36575
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débitos.
Financiamento de veículo. Fraude na contratação em nome da
autora. Responsabilidade objetiva das fornecedoras, à luz do
Código de Defesa do Consumidor, com base no risco da atividade.
Danos morais caracterizados. Majoração da indenização para
R$20.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade e sopesadas as circunstâncias e gravames do caso
concreto.
Recurso das rés desprovido e apelo da autora provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de fls.
30/306, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pleito inicial para: (i)
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e, portanto, nula a
transferência da propriedade do veículo à autora; (ii) declarar a
inexigibilidade do débito objeto da lide; e (iii) condenar as rés,
solidariamente, a pagar à autora indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente
desde este arbitramento pelos índices da tabela prática desta Corte (362, STJ),
com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso contrato
fraudulento (54, STJ). Confirmo a tutela de urgência deferida.
Sucumbente integralmente, considerando a Súmula no 326 do STJ, arcarão as
rés com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios da parte contrária fixados em 10% da condenação, com base do
artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil”.
Recorre inicialmente a requerida Amazonas Leste Ltda (fls. 310/321).
Pretende a revisão do julgado, pois também é vítima de terceiros fraudadores que, valendo-
se de sofisticados mecanismos de falsificação de documentos, adquiriam veículo e
firmaram contrato de financiamento em nome da autora. Entende que não se trata de
responsabilização com base no risco do negócio, pois o contrato de financiamento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062581-38.2017.8.26.0002 -Voto no
3
resultou na compra do veículo pelo fraudador foi aprovado pela corré instituição financeira.
Afirma que, apesar dos infortúnios, não se configuraram os danos morais e pleiteia a
redução da indenização.
A corré Aymoré apela conforme razões de fls. 325/336. Alega, em
síntese, que não há responsabilidade civil do banco, visto que o dano decorreu
exclusivamente da conduta de terceiros meliantes, incidindo a excludente do art. 14, §3o, II
do Código de Defesa do Consumidor, não tendo o apelante condições de saber que se
tratava de estelionatários. Afirma que não foram comprovados os danos morais e também
requer a minoração do quantum indenizatório.
Por fim, recorre a autora Roseane Silva Santos (fls. 338/352). Aduz
que apesar do reconhecimento judicial da fraude contratual, a requerida Aymoré distribuiu
ação de busca e apreensão, causando-lhe infortúnios como a necessidade de apresentar
defesa, lidar com intimações e explicar a outras instituições financeiras o descabimento da
mencionada demanda. Viu-se obrigada ainda a distribuir ação judicial para cancelar a firma
aberta em seu nome de forma fraudulenta, a fim de obviar novas falsificações. Diante dos
transtornos que lhe foram impingidos, requer a majoração da indenização por danos morais
para o valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) corrigidos monetariamente e com
incidência de juros moratórios a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54
do STJ.
Recursos tempestivos, preparados, com contrarrazões às fls. 353/365,
366/371 e 375/382.
Valor atribuído à causa em 27/11/2017: R$37.480,00.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica
cumulada com indenização por danos morais decorrentes da contratação fraudulenta de
contrato de financiamento de veículo em nome da autora.
Em que pese a combatividade dos patronos das rés, os recursos não
comportam provimento, devendo a r. sentença ser confirmada pelos seus próprios
fundamentos no que concerne ao reconhecimento da responsabilidade solidária da loja que
comercializou o veículo e da instituição financeira com quem foi firmado o empréstimo
fraudulento.
De forma escorreita, assentou a r. sentença que a responsabilidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062581-38.2017.8.26.0002 -Voto no
4
rés é objetiva e decorre da chamada teoria do risco profissional, visto que os comerciantes
oferecem ao mercado seus produtos e disponibilizam meios de comercialização, auferindo
ganhos decorrentes da atividade empresarial. Se esses meios são instrumentalizados para
fraude, é certo que não apresentam a segurança necessária, havendo inegável falha no
serviço prestado, cujas consequências não podem ser imputadas ao consumidor.
Restou evidenciada no caso a ineficiente conferência da regularidade
da contratação, devendo as requeridas responderem com base no risco da atividade que
exercem, nos termos do artigo 14 e seus §§ 1o, II e 3o, II do CDC, já que a pessoa que se
utilizou dos documentos da autora, não prescindiu, por óbvio, da aceitação das requeridas
nos contratos firmados.
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da sentença:
“A pretensão é substancialmente procedente.
A autora, na qualidade de consumidor (art. 2o, CDC), questiona a formalização
de contrato de financiamento de veículo com a parte ré, fornecedora de serviços
(art. 3o, CDC), sob o argumento de fraude na assinatura de contrato de
financiamento.
Destarte, o caso em tela revela evidente relação de consumo entre as partes.
Nesse sentido, é um direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova
a seu favor, com vistas à facilitação de sua defesa, conforme o art. 6o, VIII, do
diploma consumerista. Ainda que assim não fosse, seria da cadeia de
fornecedores o ônus de comprovar a aquisição da motocicleta pelo consumidor,
sob pena de impor à parte hipossuficiente a produção de prova negativa.
O Código Civil, em seu artigo 186 define, genericamente, como ato ilícito, a
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência das quais decorram a
outrem violação de direito e dano, ainda que de ordem exclusivamente moral.
O mesmo diploma legal, em seu artigo 927, caput, consignou o dever da
reparação do dano. No caso em tela, cumpre ressaltar que a responsabilidade
civil possui natureza objetiva, seja com base no artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor ou com base no artigo 927, § único, do Código Civil.
Insta salientar que a responsabilidade de natureza objetiva prescinde da
verificação da culpa do agente, bastando que concorram os pressupostos
referentes ao fato, o dano e o nexo de causalidade. Verifica-se que a
responsabilidade civil objetiva, como no caso em apreço, exige a presença de
três elementos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos (neste
sentido: CAVALIERI FILHO, Sérgio.Programa de responsabilidade civil4a ed.
São Paulo: Malheiros).
Logo, para o efetivo reconhecimento do dever de indenizar, necessária a prova
não só da ocorrência do evento, como também do dano efetivamente sofrido e
do nexo causal entre aquele e este. Isso porque, para que haja obrigação de
indenizar, não basta afirmar que o agente produziu o fato danoso.
A fraude na contratação é incontroversa, tendo sido inclusive reconhecida pelas
rés em contestação, uma vez tão somente negam a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062581-38.2017.8.26.0002 -Voto no
5
responsabilidade civil por danos praticados por terceiros, na hipótese de fraude
perfeita ou de caso fortuito externo.
Consigne-se, outrossim, que a assinatura constante do contrato é bastante
diferente daquela apresentada pela parte autora e as rés, instadas, não
demonstraram interesse na produção de perícia grafotécnica.
Nessa esteira, não há de se cogitar de exclusão da responsabilidade da ré por
culpa de terceiro ou fortuito externo. Isso porque, nos termos da Súmula 479 do
C. Superior Tribunal de Justiça, perfeitamente aplicável ao caso, As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
de operações bancárias.
Considera-se, pois, que a fraude ocorrida contra a autora é caso fortuito interno
à atividade empresarial exercida pelas rés. É esse também o entendimento deste
E. Tribunal de Justiça: (...)
Comprovada a fraude na assinatura do contrato, de rigor que se reconheça a
nulidade do contrato objeto desta demanda com a consequente declaração de
inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade do débito.
Caracterizada a falha na prestação de serviços, o dano moral decorrentes da
conduta das ré resta evidente.
Além de temer a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, a
autora fora intimada a prestar esclarecimentos em inquérito policial, além de ter
anotadas multas de trânsito em seu nome, relacionadas ao bem móvel que não
adquiriu. Ainda, foi citada em ação de busca e apreensão apensa ao presente
feito.
O abalo a seus direitos da personalidade, com isso, restaram cabalmente
comprovados, não podendo ser a situação vivenciada tida por mero
aborrecimento. Desse modo, a ré deverá responder pelos danos morais
causados à parte autora, solidariamente, nos moldes do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor”.
As circunstâncias do caso concreto evidenciam a grave monta dos
transtornos causados à autora: teve de comparecer à delegacia para prestar esclarecimento
sobre veículo apreendido, descobrindo assim a existência do financiamento fraudulento em
seu nome; teve que se socorrer do Judiciário para obter o reconhecimento da nulidade do
negócio jurídico; necessitou defender-se em ação de busca e apreensão distribuída pela
instituição financeira; teve que distribuir ação judicial para autorizar o cancelamento da
firma aberta em seu nome (fl. 343).
Esse contexto reforça a conclusão de que cautelas não foram tomadas,
pelo menos como se exige. É fato notório, nos dias de hoje, a utilização de documentos
subtraídos das pessoas para posterior utilização nos mais variados tipos de golpes.
Constatada a fraude dessa natureza, é razoável afirmar que o sistema adotado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062581-38.2017.8.26.0002 -Voto no
6
concessão de financiamentos de bens é falho, o que, efetivamente, restou demonstrado no
caso em tela, infelizmente em prejuízo da autora.
Confira-se, a propósito, a lição do culto Rui Stocco, concebida com
apoio em prestigiosa doutrina, e da qual extrai-se, com clareza, a justificação da 'teoria do
risco' em cotejo com as regras gerais determinantes da responsabilidade civil: “Para o
sempre citado Caio Mário o conceito de risco que melhor se adapta às condições de vida
social “é o que se fixa no fato de que, se alguém em funcionamento uma qualquer
atividade, responde pelos eventos danosos que esta atividade gera para os indivíduos,
independentemente de determinar se em cada caso, isoladamente, o dano é devido à
imprudência, à negligência, a um erro de conduta, e assim se configura a “teoria do risco
criado” (op. cit., p. 268). (...) O que se observa, como ressuma da obra de Caio Mário, é a
convivência de ambas: a teoria da culpa impera como direito comum ou a regra geral
básica da responsabilidade civil, e a teoria do risco ocupa os espaços excedentes, nos
casos e situações que lhe são reservados. No plano prático, e tendo em consideração a
pessoa do lesado, a teoria do risco é defendida com o argumento de que permite sempre
reparar o dano sofrido, mesmo naqueles casos em que, por um motivo qualquer, o lesado
não logra estabelecer a relação causal entre o seu prejuízo e a culpa do causador deste
(op. cit., p. 271)” (Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial, Ed. RT, 4a
Ed., p. 78).
Destarte, correta a responsabilização das rés com base na teoria do
risco, sendo, nessa quadra, irrelevante a alegação de que a autora não demonstrou a prática
de ato culposo a elas imputável, pois tal doutrina, na medida em que se aproxima da
responsabilidade objetiva, torna prescindível a demonstração de culpa.
Diante desse quadro, exsurge também cristalina a responsabilidade das
requeridas pela reparação dos danos morais suportados pela autora, advindos não apenas de
um financiamento fraudulento, mas também do conjunto de transtornos causados e já
mencionados.
Nesse aspecto, comporta provimento o apelo da autora para majoração
da indenização.
Com efeito, é cediço que o arbitramento leva em consideração as
funções ressarcitória e punitiva da indenização. Na função ressarcitória, olha-se para a
vítima, para a gravidade objetiva do dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos Santos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062581-38.2017.8.26.0002 -Voto no
7
Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62). Na função punitiva, ou de
desestímulo do dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização
represente advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento (Carlos
Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos
Extrapatrimoniais, ps. 186/190).
Da congruência entre as duas funções é que se extrai o valor da
reparação, devendo-se observar ainda fatores como a repercussão do dano, a possibilidade
econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de fonte de
enriquecimento.
Em casos símiles ao presente, envolvendo transtornos causados ao
consumidor em situações de contratação fraudulenta de financiamento de veículos, assim
deliberou esta C. 38a Câmara de Direito Privado:
“(...)
Respeitado o entendimento do Magistrado de primeiro grau, a r. sentença
merece reforma em relação ao quantum devido.
A indevida inclusão dos dados cadastrais da Autora perante os órgãos de
proteção ao crédito; a propositura de ação de busca e apreensão em nome da
Autora; bem como, o envio de cobranças mesmo após a confirmação da tutela
antecipada concedida em junho de 2012 e mantida na sentença, são suficientes
para configurar o dano moral.
Além disso, o mesmo resta caracterizado ante o tempo dispendido pela Autora
para tentar solucionar a questão, uma vez que a mesma entrou em contato
diversas vezes com o Réu, e ainda teve que ingressar em juízo para tentar
solucionar a pendência.
Tais fatos, evidentemente, geram dano moral in re ipsa, pois, “(...) o tempo,
pela sua escassez, é um bem precioso para o indivíduo, tendo um valor que
extrapola sua dimensão econômica. A menor fração de tempo perdido em
nossas vidas constitui um bem irrecuperável. Por isso, afigura-se razoável que a
perda desse bem, ainda que não implique em prejuízo econômico ou material,
dê ensejo a uma indenização. A ampliação do conceito de dano moral, para
englobar situações nas quais um contratante se vê obrigado a perder seu tempo
livre em razão da conduta abusiva do outro, não deve ser vista como um sinal
de uma sociedade que não está disposta a suportar abusos” (LUIZ
FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO. Dano moral em caso de
descumprimento de obrigação contratual, AMAERJ Notícias Especiais, n. 20,
junho/2004) (Grifei).
Nesse mesmo sentido: TJSP, Apelação no 1000703-29.2015.8.26.0699, 19a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, J. 06/03/2017.
Todos esses fatos devem ser levados em consideração para a fixação do valor
indenizatório.
Como é comezinho, embora para a fixação do valor do dano moral não se tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062581-38.2017.8.26.0002 -Voto no
8
parâmetros definidos ou preestabelecidos em lei, tendo o legislador deixado tal
mister ao prudente arbítrio dos Magistrados, que podem analisar as nuances e
as peculiaridades de cada caso concreto, e fixar o quantum indenizatório de
modo a não causar enriquecimento ou empobrecimento indevidos, alguns
critérios têm sido apontados pela doutrina e jurisprudência como basilares de
um arbitramento équo e justo, quais sejam: “a) grau de reprovabilidade da
conduta ilícita; b) intensidade e duração do sofrimento experimentado pela
vítima; c) capacidade econômica do causador do dano; d) condições pessoais
do ofendido” (SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral indenizável. 4. ed. rev.
ampl. e atual. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2003. p. 186).
No caso em análise, o grau de reprovabilidade da conduta do Réu é de
considerável monta, uma vez que, de forma desidiosa e negligente permitiu que
terceiros firmassem contrato em nome Autora, acarretando a inclusão de seus
dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito, bem como a
propositura, contra si, de ação de busca e apreensão do veículo. De outro lado,
a intensidade e a duração do sofrimento no caso em tela são presumidas.
Demais disso, o Réu é empresa de grande porte.
Destarte, levando em consideração tais parâmetros, bem como as demais
circunstâncias fáticas, de rigor a majoração do valor fixado pelos danos morais
para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com os parâmetros da
proporcionalidade e razoabilidade. Este também é o entendimento do Colendo
Tribunal de Justiça, conforme se observa nas palavras da Min. Nancy Andrighi:
“A indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com
sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ; REsp 318.379/MG)”
(Apelação no 0015164-34.2012.8.26.0309, Rel. Des. Eduardo Siqueira, DJe
04/04/2019 ̧ grifos nossos).
E ainda:
“É bem verdade que, conquanto não haja notícia de que o débito aqui discutido
tenha sido inscrito junto aos órgãos de proteção de crédito, o Autor
experimentou uma sucessão de dissabores e transtornos em decorrência da
contratação fraudulenta.
De mais a mais, restou evidenciada a “via crúcis” por ele enfrentada a fim de
solucionar o problema que lhe foi imposto pela Instituição Financeira.
Não há dúvidas de que o Autor gastou tempo e necessitou efetuar diligências
com vistas a resolver o problema. Por essa razão entende que deve ser fixada
também condenação pela perda de seu tempo útil, no valor de R$ 10.000,00.
Destarte, o tempo perdido para regularizar a situação que ao Autor foi
impingida, merece ser considerado.
Nesse sentido convém transcrever trecho do voto proferido na apelação no
1005303-32.2018.8.26.0071, que teve como Relator o E. Des. Soares Levada:
“Tempo perdido indevidamente configura lesão à personalidade da vítima, que
viveu menos, teve menos tempo de lazer, bem como menos tranquilidade,
enquanto buscava resolver um problema causado por terceiro que não teve a
menor preocupação em ajudá-lo e muito menos em amenizar o transtorno que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062581-38.2017.8.26.0002 -Voto no
9
causou. Leciona muitíssimo bem a respeito o abalizado Mestre ROGÉRIO
DONNINI: “A real proteção aos direitos da personalidade se perfaz com a
prevenção de danos, ou seja, quando lesões são evitadas na hipótese de ameaça
(art.12 do Código Civil), quando se requerer a sua cessação, ou mediante uma
efetiva, equilibrada e proporcional reparação do dano causado. Assim, a lesão
pela privação imotivada do tempo de outrem configura a violação de um tempo
que não volta mais, que não pode ser compensado, em que não há restitutio in
integrum, mas momentos de vida que se esvaem, que poderiam ser prazerosos,
com o aproveitamento de um tempo livre. Esse dano provoca, em verdade,
menos momentos de felicidade, seja esta entendida como ócio, mais trabalho,
prática esportiva, convívio familiar, com amigos ou momento de solidão.
Violar, sem qualquer justificativa, esse direito, seja pela intenção de fazê-lo,
pelo desprezo ao tempo de outrem ou pelo lucro desmedido, causa verdadeira
transgressão a um direito da personalidade, passível ainda de violação ao
direito ao lazer, com interferência na integridade físico-psíquica da vítima. Em
verdade, a noção de tempo livre ou tempo útil é mais ampla do que o direito ao
lazer, uma vez que abarca uma série de situações que não se associam a este,
tais como a perda de um tempo (ou muitos) dedicado à alimentação, higiene,
supressão considerável e reiterada de horas de sono ou impossibilidade de
cumprimento de tarefas familiares. Esses temas não guardam relação com
lazer, razão pela qual tempo livre é gênero do qual lazer é espécie. Deveras,
menos tempo tem a acepção de menos vida ou mais precisamente menos vida
digna. Perda de tempo livre ou útil e ausência de lazer imotivados ou
reiterados, portanto, podem configurar danos.” (“Responsabilidade Civil na
PósModernidade”, Sérgio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 2015, páginas
157/158).
Assim sendo, levando-se em consideração a intensidade dos danos
ocasionados, a condição financeira da vítima e do ofensor, bem como o
tempo perdido para as diligências efetuadas, deve ser fixada a importância
de R$ 20.000,00, que se mostra condizente com a situação descrita”
(Apelação no 1019969-75.2018.8.26.0576, Rel. Des. Mario de Oliveira, DJe
27/03/2019).
Assim, sopesadas as circunstâncias do presente caso, comporta
provimento o recurso da autora para majorar a indenização, fixando-a em R$ 20.000,00
(vinte mil reais), quantia que bem atende aos parâmetros indicados, observando a
proporcionalidade, evitando a ocorrência de enriquecimento sem causa daquele que a
receberá, sem deixar de ostentar caráter pedagógico.
O valor deverá ser corrigido monetariamente desde este arbitramento
(publicação do acórdão) pelos índices da tabela prática desta Corte (Súmula no 362 do
STJ), com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, isto é, a data
do contrato fraudulento, conforme Súmula no 54, também do STJ.
Mantida a condenação das rés e provida a apelação da autora, cabível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062581-38.2017.8.26.0002 -Voto no
10
a majoração da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal,
conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcarão as requeridas
com o adicional de 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação, referentes aos honorários recursais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso das rés e dá-se
provimento ao apelo da autora para majorar a indenização por danos morais para
R$20.000,00 (vinte mil reais), face às circunstâncias do caso, nos termos deste acórdão.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator